Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-67.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002791-67.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO DA SILVA SANTOS - CPF: 041.096.161-23 (APELADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA DIAS - CPF: 011.272.961-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE RECAPITULAÇÃO PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO NÃO AFETO AO PODER JUDICIÁRIO – ANÁLISE DISCRICIONÁRIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL – EXEGESE DO ART. 28-A DO CPP - RECURSO PROVIDO

A rigor do art. 28-A do CPP, a iniciativa para a propositura do acordo de não persecução penal é privativa do Ministério Público, titular da Ação Penal, desde que o acusado preencha os requisitos de ordem objetiva (confissão formal e circunstancial, delito cometido sem violência e grave ameaça à pessoa e pena inferior a quatro anos) e subjetiva (ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito) fixados pela Lei n. 13.964/2019.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a oferta de acordo em âmbito penal, já que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da decisão que procedeu à readequação da capitulação da conduta narrada na denúncia para o tipo penal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e determinou a manifestação das partes acerca do interesse na entabulação do acordo de não persecução penal.

O Ministério Público Estadual se insurge contra a decisão do juízo de primeiro grau, argumentando que o órgão ministerial é o único legitimado constitucionalmente a propor e aditar denúncia e que, no caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores da celebração do acordo de não persecução penal (id. 175408410).

Manifestando-se em contrarrazões,

o apelante pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 175408415).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 177057151).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado foi denunciado porque, no dia 10/12/2021, por volta das 17h, na Rua M, bairro Cidade de Deus, em Várzea Grande/MT, trazia consigo e mantinha em depósito drogas - que o laudo pericial n. 3.14.2021.80976-01 concluiu serem cocaína e maconha, pesando, respectivamente, 97,75 g (noventa e sete gramas e setenta e cinco centigramas) e 46,46 g (quarenta e seis gramas e quarenta e seis centigramas) -, para posterior venda e consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Na decisão impugnada, o juízo singular procedeu a readequação da capitulação da conduta relativa ao tráfico de drogas narrada na denúncia para o tipo penal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e determinou a abertura de vista dos autos às partes para manifestação acerca do interesse na entabulação do acordo de não persecução penal.

É contra esta decisão que se insurge o representante ministerial, e com razão.

A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, introduziu o art. 28-A ao Código de Processo Penal, instituindo o Acordo de Não Persecução Penal/ANPP, nos seguintes termos:

“Art. 28-A.
Não sendo caso de arquivamento e tendo
o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente
:

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

§ 1.º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.

§ 2.º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao

cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e

IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

§ 3.º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.

§ 4.º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

§ 5.º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor
.

§ 6.º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.

§ 7.º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5.º deste artigo.

§ 8.º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.

§ 9.º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo,

para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2.º deste artigo.

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código
.”
Destaquei

O acordo de não persecução penal é um negócio jurídico entabulado entre o Ministério Público e o investigado, no qual aquele deixa de promover a persecução penal e este, em troca, reconhece sua responsabilidade criminal pelo ilícito praticado e se compromete, desde logo, a cumprir determinadas condições.

A rigor do art. 28-A do CPP, constata-se que a iniciativa para a propositura do predito acordo é privativa do Ministério Público, titular da Ação Penal, desde que o acusado preencha os requisitos de ordem objetiva (confissão formal e circunstancial, delito cometido sem violência e grave ameaça à pessoa e pena inferior a quatro anos) e subjetiva (ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito) fixados pela Lei n. 13.964/2019.

De se ver, portanto, que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, tanto que o art. 28-A do CPP preceitua que o Ministério Público poderá e não deverá propor ou não o acordo, o que, aliado à exigência da presença de requisito subjetivo (critério de necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do delito), leva à inferência de que a propositura do ANPP está no campo de discricionariedade do Órgão Ministerial, ao qual cabe a verificação da presença dos pressupostos necessários à elaboração do acordo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a oferta de acordo em âmbito penal, já que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória.

Nesse sentido, colaciona-se julgado da Suprema Corte que se assemelha ao caso concreto:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VOLUNTARIEDADE. INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO JUDICIALMENTE EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que o acordo de colaboração premiada consubstancia negócio jurídico processual, de modo que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes. Precedentes. 2.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração de acordo de colaboração premiada, notadamente, como ocorre na hipótese, em que há motivada indicação das razões que, na visão do titular da ação penal, não recomendariam a formalização do discricionário negócio jurídico processual.
(...) 6. Agravo regimental desprovido”.
(AgR no MS 65.693, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).

Como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, “nosso ordenamento jurídico, estabelece que a ação penal pública é restrita ao órgão com atribuição de acusar, não cabendo intervenção do juízo na pretensão inicial do Ministério Público. O juiz deve se manter afastado das partes, a fim de garantir a imparcialidade do órgão jurisdicional e respeitar o sistema acusatório, conforme previsto nos artigos 129, I,

e 5º, LIX, da Constituição Federal.”

A propósito, o entendimento do STJ acerca do assunto:

"[...] 5. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal."
(RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022.)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS –
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – FACULDADE DO PARQUET
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência” [N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, minha relatoria, DJe: 16/9/2021]. “
O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal
” [STJ. AgRg no REsp 1970975 / SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 29/8/2022].”
(TJ-MT 10010899320218110011 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022) Destaquei

Assim, em que pese a possibilidade de o juízo antecipar a “
emendatio libelli
” em circunstâncias excepcionais, dentre elas quando visualizar que a readequação típica pode trazer benefícios ao acusado, é do Ministério Público a prerrogativa para oferecer o acordo de não persecução penal, se entender preenchidos os requisitos a que alude o art. 28-A do CPP.

Ademais, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP, cabe ao investigado requerer a aplicação do benefício penal, e, no caso dos autos, o juiz,
ex officio
, alterou a capitulação da exordial sem que a defesa aventasse qualquer argumento a respeito do tema ou requeresse a aplicação da benesse, conforme se vê da peça acostada ao id. 175408406, determinando a abertura de vista às partes para manifestação acerca do interesse na entabulação do ANPP.

Não bastasse, na hipótese em liça, o acusado não confessou a prática delitiva, estando ausentes, pois, um dos requisitos de ordem objetiva previsto no
caput
do art. 28-A do CPP.

Convém registrar, ainda, o apontamento do representante ministerial de piso no sentido de que a medida não atenderia os critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto (requisito subjetivo), na medida em que o apelado responde à ação penal pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, na forma do artigo 71,
caput
, do Código Penal, em observância ao previsto na Lei 11.340/06, que tramita em segredo de justiça na 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta comarca (n. 0004784-70.2019.8.11.0002), revelando propensão em transgredir a lei penal.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para desconstituir a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se dê o devido prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023